Tribunal: STF
Processo: Rcl 59767
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Micheline Ferrares Zeni em face da decisão pela qual julguei procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000594-02.2012.5.20.0005, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 10 da Súmula Vinculante. 



    No presente recurso, a parte agravante relata que "o Município de Bento Gonçalves interpôs o incidente de uniformização de jurisprudência nº 71010522571 tendo em vista a divergência entre as Turmas Recursais do Rio Grande do Sul quanto ao entendimento referente a inclusão das promoções e progressões na Lei nº 173/2020 (eDoc 31, p. 3).



    Noticia que "foi concedida, a fim de evitar eventual perpetuação de situação jurídica lesiva às partes e movimentação desnecessária do Judiciário, medida cautelar de sobrestamento de todos os recursos inominados envolvendo a matéria objeto da divergência ora tratada, estendendo-o a todos os processos em tramitação" (eDoc 31, p. 3).



    Salienta que "o art. 988, §5º, II do CPC dispõe que é inadmissível a reclamação quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Portanto, a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal" (eDoc 31, p. 3).



    Alega que "a Lei Complementar nº 173/20 estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Seu artigo 8º versa sobre a proibição de concessão de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração e outras medidas que possam gerar aumento de despesas relacionadas a gastos com pessoal até o fim de 2021" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "as progressões e promoções não se enquadram em nenhuma das hipóteses pois são concedidas a partir de critérios estabelecidos em regulamentos específicos. No presente caso, a lei que regulamenta seu direito à troca de classe é a Lei Complementar 77 de 2004" (eDoc 1, p. 7). 



    A parte agravada, em contrarrazões, alega que "o recurso não merece ser conhecido, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática, não tendo a recorrente atendido ao disposto no artigo 1.021, §1º do Código de Processo Civil" (eDoc 39, p. 3).



    Aduz que "segundo entendimento pacífico da Corte, não se exige o esgotamento das vias ordinárias quando os paradigmas foram exarados em controle concentrado de constitucionalidade" (eDoc 39, p. 6)



    Afirma que "não merece guarida a alegação de que a decisão da Turma Recursal gaúcha não julgou inconstitucional a LC 173/2020, eis que a decisão da Turma Recursal, ao entender que bastava que a previsão legal quanto à concessão da vantagem fosse anterior à lei mansueto, realizou interpretação restritiva do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, o qual foi julgado constitucional por este Colendo STF" (eDoc 39, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação recursal permite reanalisar o feito para chegar a conclusão diversa da anterior, em juízo de regresso.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, constata-se que o Processo nº 5011460-87.2021.8.21.0005, no qual proferido o ato reclamado, foi sobrestado para aguardar o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n° 71010522571.



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do feito no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não há falar em possível não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso contra a decisão reclamada encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há que se falar em não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. 2. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37222 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual do reclamante, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e, em nova apreciação da reclamação, a ela nego seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente